Tribunal: TJDFT
Processo: 0744654-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE BEM DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do inventário e partilha, indeferiu o pedido de suspensão do feito. Os agravantes sustentam a obrigatoriedade da suspensão do inventário por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, em razão de ação declaratória de nulidade de sentença ajuizada para desconstituir decisão que excluiu imóvel do acervo hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o inventário deve ser suspenso por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, em razão do ajuizamento de ação declaratória de nulidade de sentença que reconheceu a titularidade exclusiva de bem anteriormente excluído da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem já deliberou sobre a exclusão do imóvel e de determinados bens da partilha, com fundamento em decisão anterior que reconheceu titularidade exclusiva e na ausência de comprovação de domínio, ressalvando expressamente a possibilidade de futura sobrepartilha caso sobrevenham elementos aptos a justificar sua inclusão no acervo.
4. Não há dependência lógica entre o julgamento da ação declaratória de nulidade e o prosseguimento do inventário, pois eventual modificação do título que fundamentou a exclusão do bem pode ser absorvida pela via da sobrepartilha, nos termos do art. 668 do CPC.
5. O art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica ao caso, porque o inventário pode ter regular prosseguimento quanto ao acervo já definido, sem inviabilizar posterior recomposição do monte partilhável.
6. A suspensão do inventário, nas circunstâncias, acarretaria apenas retardamento injustificado da marcha processual, sem ganho de coerência ou segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A suspensão do inventário por prejudicialidade externa exige dependência lógica imprescindível entre as demandas, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. 2. A possibilidade de sobrepartilha, prevista no art. 668 do CPC, afasta a necessidade de sobrestamento do inventário quando eventual modificação posterior puder ser absorvida sem prejuízo.